Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-53.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0005383-53.2000.8.11.0041.
Recorrente: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA
Recorrido: BANCO ECONÔMICO S. A. – EM LIQUIDAÇÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 36532962):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGANTE QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NÃO IMPUGNOU DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MATÉRIA PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA – SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ILEGALIDADE – CONTRATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 2.170-36/2001 – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE –LIMITAÇÃO AOS ENCARGOS DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO CAPITAL DE GIRO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TR – VALIDADE – ÍNDICE EXPRESSAMENTE CONTRATO – REVISÃO DE ENCARGO EXIGIDO NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova sem aptidão para influenciar o julgamento do mérito. 2. Resta precluso o direito de produção de prova na hipótese em que a parte interessada não impugnou decisão que dispensou a dilação probatória. 3. O conceito de decisão fundamentada não exige a manifestação sobre todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente o enfrentamento dos fundamentos que possam a vir influenciar na solução da lide. 4. “É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial” (STJ - AgInt no AREsp 1196162/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018). 5. É vedada a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos de mútuo feneratícios celebrados em momento anterior à data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Inteligência da Súmula no 539 do STJ. 6. Não representa abusividade a simples previsão de taxas de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, exceto se demonstrada a discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 7. É admitida a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (STJ, Súmula no 30), com juros remuneratórios (STJ, Súmula no 296), com juros moratórios nem com multa contratual. 8. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista (STJ, Súmula no 285). 9. A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/1991, desde que pactuada (STJ, Súmula no 295).” (TJMT, RAC 0005383-53.2000.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49090479-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 188, 277, 489, §1o, inciso IV, 1.013, §3, IV, 1.022, inciso II, e 1.026, §2o, do CPC, amparado na violação do Princípio da Instrumentalidade das Formas e o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, insculpidos no art. 5°, LIV e LV, CF/88, ao passo que omitiu-se em não valorar adequadamente e por completo os atos processuais praticados e as provas careadas aos autos, quanto a alegação de nulidade da sentença/acórdão por Cerceamento de Defesa – error in procedendo.
Recurso Tempestivo (id. 52592973-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 52879464-TJ)0.
Contrarrazões no id. 55241958-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §2o, e 1.022, I e II, do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e V, 1.022, I e II, do CPC, a Recorrente defende que o órgão julgador deixou de apreciar as seguintes teses: (i) - a falta de intimação da ora Recorrente para comparecer em audiência de instrução; (ii) - contradição apontada entre a ementa e o dispositivo do v. Acórdão, especificamente, sobre a Comissão de Permanência não pode ser cumulada com os encargos moratórios – correção monetária, juros moratórios e multa contratual –; e tão pouco pode ser cumulada com os encargos remuneratórios – juros remuneratórios; (iii) - Deixou ainda de esclarecer, se ao presente caso, aplicou -se o regramento processual do CPC/15 ou do CPC/73, quando se realizou a redistribuição da sucumbência processual;
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Segundo as razões recusais, a omissão estaria assentada no fato de que não foi observado pelos julgadores que a autora/embargante só não compareceu à audiência de instrução porque não foi validamente intimada do ato; o curioso é que a falta intimação não foi o motivo suscitado como fundamento da preliminar de cerceamento de defesa, já que esta se estribou no argumento de inadmissibilidade do julgamento antecipado da lide no caso, na verdade, até o momento, a questão sequer havia sido arguida nos autos, sendo, no mínimo, pernicioso falar em omissão do julgado por não se manifestar sobre a questão, ressaindo evidente que não há qualquer vício a ser extirpado nesse ponto.
Acrescento, inobstante, a fim de ressaltar o caráter protelatório da interposição, que consta do termo de audiência de instrução do dia 11.05.2005 expressa menção à ausência da autora/embargante, mesmo após regularmente intimada (cf. Id no 32896472 - Pág. 1), o que se baseou em informação extraída de certidão da Secretária do Juízo, que, cuidando-se de ato administrativo, goza de fé pública e presunção de veracidade, predicados que certamente poderiam ser afastados, porém, desde que levados ao conhecimento do Juízo no momento adequado, isto é, na primeira oportunidade de manifestação no feito, que, no caso, ocorreu em 2008, em sede de embargos de declaração, mas nenhuma vírgula foi dita sobre a questão.
Em relação à dita obscuridade quanto à redistribuição e fixação dos honorários advocatícios em virtude da modificação do desfecho decisório, a resposta ao queixume da embargante está na simples intepretação do precedente indicado em suas próprias razões, afinal, se o entendimento do STJ é de que, “se, no grau recursal, o Tribunal não julgar o recurso de modo a alterar a sucumbência, não lhe é dado reexaminar os honorários advocatícios tal como fixados na origem para aplicar o novo CPC.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG), a contrario sensu, quando há reforma da sentença pelo Tribunal, com a modificação da distribuição do ônus sucumbencial, aplica-se a lei vigente no momento do julgamento, até porque o acórdão veio para substituir a sentença como título judicial.
Enfim, quanto à contradição, inexiste qualquer conflito entre a redação da ementa e do dispositivo decisório no que concerne à comissão de permanência; no tópico da ementa reservado à matéria apenas foi parafraseado a previsão das súmulas no 30, 294 e 472 do STJ, enquanto que no dispositivo foi declarada a validade da cláusula contratual que estipulou a comissão de permanência e a determinação de que sua incidência se dê de modo isolada. Esse foi o comando judicial, que está em perfeita consonância com as súmulas acima mencionadas, sendo desnecessário citar nominalmente todos os encargos que não poderão ser cobrados em conjunto, como é o caso dos juros remuneratórios, sendo que, tão somente por zelo, de modo completamente redundante, complementou-se que é “vedada a acumulação da comissão com quaisquer outros encargos moratórios”, com a finalidade de dialogar diretamente com a matéria enfrentada no mérito do recurso, enfatizando o equivoco da sentença que preteriu a comissão em favor dos juros de mora e multa.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 188, 277, 489, §1o, inciso IV, 1.013, §3, IV e 1.022, inciso II, Parágrafo Único, inciso II, do CPC, está amparada na violação do Princípio da Instrumentalidade das Formas e o Princípio do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, insculpidos no art. 5°, LIV e LV, CF/88, ao passo que omitiu-se em não valorar adequadamente e por completo os atos processuais praticados e as provas careadas aos autos, quanto a alegação de nulidade da sentença/acórdão por Cerceamento de Defesa – error in procedendo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Vê-se, assim, que não ocorreu o julgamento antecipado da lide, tendo sido regularmente processada a fase de produção de provas, sendo incongruente com os autos a assertiva usada pela apelante para arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Também não há respaldo à alegação de cerceamento de defesa ao argumento de que não apreciado o pedido de exibição de documentos, pois, sob uma ótica processual, o pedido foi rejeitado quando do encerramento da fase instrutória e, como a decisão não foi recorrida, a matéria precluiu, não obstante, a sentença dedicou tópico específico à questão, dizendo não ser cabível a revisão dos contratos anteriores em razão da novação, não sendo possível falar em omissão; já em perspectiva material, é notável a extrema vagueza da afirmativa da embargante/apelante de que o contrato objeto da lide trata-se de uma renegociação de dívida, não tendo sido questão vivamente abordada na petição inicial, inexistindo apontamento e descrição de quais seriam esses contratos anteriores, tanto é que o pedido de exibição documental foi absolutamente genérico.
Extrai-se do instrumento contratual que o negócio jurídico celebrado entre as partes foi nomeado/qualificado como “Contrato de Mútuo Parcelado” (cf. Id no 32885499 - Pág. 6) e não se localiza em seus termos quaisquer menções à dividas pretéritas, renegociações ou qualquer tipo de vinculação à contrato anterior, mas, sim, e tão somente, que se cuida de um mútuo feneratício.
Não há mínimo indicativo de que o empréstimo em análise decorreu inequivocamente de contatos ou dívidas anteriores, não tendo a embargante/apelante apresentado mínimo indício probatório de suas alegações, ônus que invariavelmente lhe competia, independentemente da aplicação da lei consumerista (o que não é o caso, aliás), tendo em vista que se trata de fato constitutivo do seu direito, por outro lado, a inversão do ônus da prova não é automática e nem uma salvaguarda à alegações genéricas.
Feitas essas considerações, rejeito as questões preliminares de cerceamento de defesa, insuficiência de fundamentos e de julgamento citra petita, já que, invariavelmente, o núcleo argumentativo de todas elas pressupõe a admissão da pretensa exibição e revisão de toda a suposta cadeia contratual, o que, como dito, não será feito no caso à falta de individualização e de fundamentação idônea.
Acrescento, no mais, que, bem ou mal, a sentença manifestou-se sobre todos os pontos necessários ao desate da lide e não vejo qualquer falha ou omissão na prova pericial, que apresentou as informações e considerações que lhe incumbiam.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva a demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É inviável, em sede de recurso especial, analisar se houve descumprimento dos termos contratuais e ofensa à cláusula da exceptio non adimpleti contractus. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A reforma do julgado quanto à conclusão de não ter sido configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 726.968/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)”.
Igual entendimento deve ser aplicado quanto à suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em que se pretende desconfigurar o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. DESAPROPRIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO PERITO. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COBERTURA FLORÍSTICA. CÁLCULO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 9. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 10. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte”. (REsp 1698577/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII